Tribunal: TCU
Processo: 045.001/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7224/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso, o que não ocorreu no presente caso; considerando que a recorrente não inseriu nos autos documentos que fossem capazes de influenciar a decisão de mérito proferida, motivo pelo qual a impugnação não merece ser conhecida; considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações deste Tribunal, com base em discordância com suas conclusões, não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; e considerando a manifestação da Secretaria de Recursos e o parecer do representante do Ministério Público junto a esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, e 169, V, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, em dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta àquela Casa, encaminhando-lhe cópia, e em arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.001/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59). 1.2. Interessado: Marcio Tostes (XXX.065.471-XX) 1.3. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.